Tribunal: TJES
Processo: 5002597-09.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Incentivos fiscais
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002597-09.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A

COATOR: SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO FISCAL INVEST/ES. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 195, §3º, DA CF/1988. PREVALÊNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL SOBRE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Mercocamp Comércio Internacional S/A contra ato do Secretário de Estado da Receita do Espírito Santo, objetivando reinserção no Programa Estadual de Incentivo ao Investimento – INVEST/ES, afastando a exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal federal, inclusive previdenciária.

2. Alegação de que a Lei Estadual nº 10.550/2016 exigiria apenas certidões perante a Fazenda Estadual, sendo a imposição da comprovação federal prevista apenas em portaria administrativa, em afronta ao princípio da legalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de comprovação de regularidade previdenciária federal para permanência em programa estadual de incentivo fiscal encontra fundamento constitucional; e (ii) estabelecer se há direito líquido e certo a ser tutelado pelo mandado de segurança diante da exclusão da impetrante do INVEST/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O mandado de segurança somente pode ser concedido para proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009.
5. A jurisprudência consolidada determina interpretação restritiva da legislação concessiva de benefícios fiscais, não admitindo ampliação de hipóteses (STJ, AgInt no REsp 1.935.751, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.11.2021).
6. O §3º do art. 195 da CF/1988 veda a concessão de benefícios ou incentivos fiscais a pessoa jurídica inadimplente com a seguridade social, alcançando todos os entes federativos.
7. A exigência de apresentação de certidão de regularidade previdenciária, ainda que prevista em ato infralegal, encontra respaldo direto na norma constitucional, razão pela qual não há afronta ao princípio da legalidade administrativa.
8. Constatada inadimplência previdenciária no momento da renovação do incentivo, a exclusão da impetrante do programa INVEST/ES observou os termos do art. 6º da Portaria nº 054/2024/SEDES, inexistindo direito líquido e certo à reinserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Denegada a segurança.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de regularidade previdenciária para a concessão ou renovação de benefício fiscal estadual encontra fundamento no art. 195, §3º, da CF/1988.
2. Inexiste direito líquido e certo à reinserção em programa estadual de incentivo fiscal quando comprovada inadimplência previdenciária no momento da renovação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, II, art. 195, §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 487, I; Lei Estadual nº 10.550/2016, art. 3º; Portaria nº 054/2024/SEDES, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.935.751, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA N.º 5002597-09.2025.8.08.0024

IMPETRANTE:
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A

AUT. COATORA:
SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
MERCOCAMP COMERCIO INTERNACIONAL S/A
em face de ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
objetivando a concessão de ordem mandamental determinando a sua permanência no programa de benefícios fiscais do Estado do Espírito Santo denominado INVEST-ES.

Afirma a Impetrante, em breve síntese, que em 2011, aderiu ao Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo – INVEST/ES e, diante das dificuldades advindas do contexto econômico, submeteu-se a processo de recuperação judicial.

Aduz que, ao requerer a renovação de sua permanência no referido programa, foi obstada em razão da alegada exigência de apresentação de certidão de regularidade fiscal federal, abrangendo também as obrigações de natureza previdenciária.

Assevera, contudo, que a Lei Estadual nº 10.550/2016, norma regulamentadora do INVEST/ES, limita-se a exigir certidões de regularidade fiscal perante a Fazenda Pública Estadual, sendo a imposição de comprovação de regularidade federal prevista apenas em ato normativo infralegal (Portaria nº 054/2024/SEDES), circunstância que, a seu ver, caracteriza violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 5º, II, da Constituição da República).

Pois bem. Após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da apreciação da liminar pleiteada.

De acordo o artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009,
"conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça".

Registro, de início, que a jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios firmou-se no sentido de que
a
legislação que concede benefícios fiscais deve ser interpretada de forma

literal
e
restritiva
. (Cf. STJ; AgInt-REsp 1.935.751; Proc. 2021/0129613-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021).

No caso em exame, a Impetrante busca restabelecer sua inclusão no programa de incentivo fiscal INVEST/ES, sem atender à exigência de comprovação da regularidade fiscal, haja vista que, conforme incontroverso nos autos, à época da renovação do benefício, detinha débitos tributários e previdenciários pendentes.

O INVEST/ES consiste em programa estadual de incentivo ao investimento, disciplinado pela Lei nº 10.550/2016, que estabelece seus contornos normativos e condições de aplicabilidade. O artigo 3º da Lei em referência assim estabelece:

Art. 3.º O INVEST-ES compreende ações de interesse do desenvolvimento do Estado, consistentes na concessão de benefícios fiscais, visando à realização de projetos de iniciativa do setor privado, nas seguintes modalidades:

I - diferimento do pagamento do ICMS:

(...)

II - isenção do ICMS nas operações não abrangidas pelo diferimento com mercadorias ou bens adquiridos pelo beneficiário destinados exclusivamente à construção, ampliação ou expansão do empreendimento, vedado o aproveitamento do benefício em relação às aquisições destinadas ao funcionamento do empreendimento;

III - crédito presumido nas operações interestaduais, até o limite de setenta por cento do valor do imposto devido mensalmente, relativo às operações alcançadas por esse benefício, observado o disposto no § 6.º;

IV - redução de base de cálculo do ICMS:

(...)

V - estorno de débito:

(...)

VI - outras modalidades de benefícios fiscais, desde que respeitados os limites e condições previstos nesta Lei, inclusive as adequações em face da regra de transição prevista na Emenda Constitucional n.º 87, de 16 de abril de 2015.

Nesses termos, o §3º do artigo 195 da Constituição Federal veda à pessoa jurídica que não esteja em dia com suas obrigações previdenciárias, de contratar com o Poder Público, bem como receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios,
expressis verbis
:

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

§ 3º A pessoa jurídica em débito com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei, não poderá contratar com o Poder Público nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios.

Assim, diversamente do que sustenta a impetrante, a exigência de apresentação da Certidão Negativa de Débitos relativa às obrigações previdenciárias federais encontra fundamento no mencionado artigo 195, §3º, da Constituição da República, que estabelece vedação expressa à concessão de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, por qualquer ente federativo, à pessoa jurídica que se encontre em situação de inadimplência perante o sistema da Seguridade Social, alcançando, portanto, tanto a esfera federal quanto as estaduais e municipais.

Com efeito, ainda que a Impetrante sustente ter quitado e regularizado integralmente os débitos de natureza previdenciária, encontrando-se adimplente com suas obrigações, o fato é que o artigo 6º da Portaria nº 054/2024/SEDES dispõe expressamente que a beneficiária que descumprir o prazo estabelecido no artigo 2º será excluída do Programa em razão de ter descumprido os termos do acordo, impondo-se, portanto, o reconhecimento da regularidade de sua exclusão.

Assim, forçoso concluir que inexiste direito líquido e certo a ser tutelado pela estreita via do mandado de segurança.

Ante o exposto, DENEGO a segurança pleiteada, julgando extinto o mandamus nos termos do artigo 487, I do CPC.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

Des. Robson Luiz Albanez

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para denegar a segurança.

Acompanho o voto da Eminente Relatora.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
DENEGAR
a segurança pleiteada, julgando extinto o mandamus nos termos do artigo 487, I do CPC.